Tribunal: TJSP
Processo: 1003648-79.2016.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de estabelecimento comercial, baseada em desconsideração inversa da personalidade jurídica – Desconsideração que foi afastada pelo acórdão proferido por esta Câmara em sede de Agravo de Instrumento, por não estar demonstrada confusão patrimonial ou manobra de esvaziamento do patrimônio pessoal do executado em benefício da sociedade – Impossibilidade de manutenção

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de estabelecimento comercial, baseada em desconsideração inversa da personalidade jurídica – Desconsideração que foi afastada pelo acórdão proferido por esta Câmara em sede de Agravo de Instrumento, por não estar demonstrada confusão patrimonial ou manobra de esvaziamento do patrimônio pessoal do executado em benefício da sociedade – Impossibilidade de manutenção da penhora do estabelecimento comercial – Embargos de terceiro que devem ser acolhidos, mantida, contudo, a penhora das cotas sociais do executado – Sentença reformada.

Apelo provido

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000373860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003648-79.2016.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA
CLÁUDIA GONÇALVES PAIVA, são apelados THAIS VILLAS BOAS BRANDT
e MARIA AMÉLIA CARIA NOGUEIRA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1003648-79.2016.8.26.0011
COMARCA -
SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE PINHEIROS
1o Ofício, Processo no 1003648-79.2016.8.26.0011
APELANTE
-
ANA CLÁUDIA GONÇALVES PAIVA
APELADAS
-
THAIS VILLAS BOAS BRANDT e OUTRA
Interessada
-
Nivaldo Ferreira da Costa
VOTO No 31.360
EMBARGOS DE TERCEIRO Penhora de estabelecimento
comercial, baseada em desconsideração inversa da
personalidade jurídica Desconsideração que foi afastada
pelo acórdão proferido por esta Câmara em sede de Agravo
de Instrumento, por não estar demonstrada confusão
patrimonial ou manobra de esvaziamento do patrimônio
pessoal do executado em benefício da sociedade

Impossibilidade
de
manutenção
da
penhora
do
estabelecimento comercial
Embargos de terceiro que
devem ser acolhidos, mantida, contudo, a penhora das cotas
sociais do executado Sentença reformada.
Apelo provido
A r. sentença de fls. 141/144 julgou improcedentes embargos de
terceiro.
Apela a embargante. Alega: a) o processo principal trata de execução
de sentença proferida em ação de dissolução de sociedade, com a finalidade de
excluir sócio minoritário e, perseguindo bens do executado, foi encontrada somente
sua participação de 1% na sociedade empresária Walldo Costa Parruchieri; b) foi
vítima das mesmas barbáries cometidas pelo executado, Nivaldo Ferreira da Costa,
em face das agravadas, também existindo ação de dissolução de sociedade em curso,
além de outras questões de ordem criminal; Nivaldo, inclusive, continuou com a
prática de concorrência desleal; c) foi surpreendida com a inclusão de sua empresa no
polo passivo da execução sofrida por Nivaldo Costa e a penhora do estabelecimento
comercial, pois jamais participou da ação que discute a sociedade entre o executado e
as exequentes; d) a empresa é um pequeno e simplório salão de beleza que
experimenta enormes prejuízos, causados por Nivaldo; a decretação da penhora trará
sua ruína; e) nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, a responsabilidade de cada
sócio, na companhia limitada, é restrita ao valor de suas quotas, e Nivaldo Costa
ainda mais porque o executado somente detém 1% de seu capital social de R$
10.000,00, perfazendo a montante de R$ 100,00.
Requer o provimento do recurso “para reformar a sentença recorrida,
obstando a inclusão da empresa Walldo Parruchieri no polo passivo da execução, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
afastar também, a penhora do estabelecimento comercial, que é de propriedade da
apelante”.
Contrarrazões às fls. 160/169.
É o relatório.
1. A inclusão da empresa Walldo Parrucchieri Ltda. no polo passivo
da execução já foi revertida por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento no
2048278-42.2016.8.26.0000, ocorrido em 28.09.2016.
Referida decisão consignou que a aplicação da desconsideração da
personalidade jurídica inversa, como a que ocorreu na execução embargada, exige
especial cautela, por constituir medida que “só deve ser admitida em situações
excepcionais, em que o sócio controlador se vale da pessoa jurídica para ocultar
bens pessoais em prejuízo de terceiros”.
E a medida é, de fato, extrema, porque afasta a autonomia patrimonial
da sociedade, para, “contrariamente do que ocorre na desconsideração da
personalidade jurídica propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio
social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações pessoais do
sócio”.
Neste caso, acentuou o aresto acima referido, não há prova de que o
executado Nivaldo Ferreira da Costa estivesse se utilizando da sociedade
agravante com propósito específico de inibir a execução, ocultando ali seu
patrimônio pessoal, de modo a evitar tenham as exequentes satisfeito o seu crédito.
Daí ter sido afastada a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa defendida pela apelante, sua sócia.
2. O descumprimento de ordens judiciais, referidos pela r. sentença
apelada, não autorizam afirmar que Nivaldo ocultasse seu patrimônio naquela
empresa. A não apresentação de livros contábeis e balanços comerciais são sinais de
má ou de temerária administração, sim, mas por si só não indicam confusão
patrimonial entre o executado e a pessoa jurídica. Por conseguinte, não constitui
motivação suficiente para o decreto da desconstituição inversa.
Como ensina FÁBIO ULHOA COELHO,
“A fraude que a desconsideração invertida coíbe é,
basicamente, o desvio de bens, O devedor transfere seus bens para a pessoa
jurídica sobre a qual detém absoluto controle. Desse modo, continua a
usufruí-los, apesar de não serem de sua propriedade, mas da pessoa jurídica
controlada (...)” (Curso de Direito Comercial, vol. 2, 22a ed., RT, 2019, p.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
64).
Desse modo, como a desconstituição inversa da personalidade jurídica
não foi mantida, por decisão desta Câmara, é inviável a penhora do estabelecimento
comercial de empresa que não faz parte da relação processual da execução.
Em conclusão, é o caso de ser reformada a r. sentença apelada, para
que sejam julgados procedentes os embargos de terceiro, levantada a penhora do
estabelecimento comercial de Walldo Perruccherie Ltda. Persiste, contudo, a penhora
da cota pertencente a Nivaldo Ferreira da Costa.
Assinalo, por fim, que na hipótese de oposição de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo manifestação expressa das
partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para julgar procedentes
os embargos de terceiro, mantida, contudo, a penhora das cotas sociais do sócio.
Condeno as requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, mesma imposição
procedida pela r. sentença.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente